Tribunal: TJDFT
Processo: 0718920-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. PEDIDO LIMINAR. CAUÇÃO EM DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO PELO CRÉDITO DOS ALUGUÉIS INADIMPLIDOS. POSSIBILIDADE.
I – Na ação de despejo originária, embasada em contrato de locação comercial no qual funciona um lava jato, é razoável a substituição da caução mediante depósito em dinheiro pelo valor dos aluguéis em atraso para a concessão de liminar, art. 59, § 1o, inc. IX, da Lei 8.245/1991, especialmente diante da alegação da autora de que o réu não pagou nenhum aluguel durante todo o período de locação e se recusa a desocupar o local, cujo negócio tinha por objetivo, inclusive, prover a sua subsistência.
II – Agravo de instrumento provido.